Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728120-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CASTRO MIRANDA DE AMORIM AGRAVADO: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestar se ainda remanesce interesse recursal, tendo em vista que o juízo da instância prima deferiu pedido de gratuidade de justiça em prol de seu patrono, bem como autorizou o processamento do cumprimento de sentença originário. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora